Tribunal: TJMT
Processo: 1034354-93.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034354-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por instituição financeira, mantendo a validade das multas aplicadas pelo PROCON/MT nos Processos Administrativos nº 51.001.001.17-0021464 e nº 51.001.001.17-0028874, no valor total de R$ 188.766,10. A primeira penalidade decorreu da ausência de contrato e realização de descontos divergentes dos informados à consumidora, e a segunda, da ausência injustificada da instituição à audiência de conciliação convocada pelo órgão de defesa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação própria; (ii) estabelecer se os processos administrativos que culminaram na aplicação das multas observaram os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (iii) avaliar se os valores das penalidades aplicadas atendem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo observou o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, com decisão adequadamente fundamentada quanto à conduta infracional e aos critérios de dosimetria da sanção.

4. O PROCON municipal possui competência legal para apurar e sancionar infrações às normas consumeristas, ainda que decorrentes de relações individuais, conforme previsão do art. 55, § 4º, do CDC e do Decreto n. 2.181/1997.

5. Os processos administrativos observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, apresentando fundamentação adequada, descrição das condutas infracionais e indicação das normas violadas, sendo assegurados todos os direitos processuais à empresa sancionada.

6. A ausência da instituição financeira à audiência de conciliação sem justificativa configura desobediência à convocação da autoridade de defesa do consumidor, nos termos do art. 55, § 4º, do CDC, art. 33, III, § 2º, do Decreto n. 2.181/1997 e art. 21 do Decreto Estadual n. 3.571/2004.

7. A segunda infração ficou configurada pela ausência de contrato formal e pela cobrança de valores divergentes dos acordados, violando os arts. 6º, III, e 20, § 2º, do CDC

8. A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva, configurando infração administrativa a cobrança de valor não autorizado pelo consumidor.

9. Embora legais, os valores das multas (R$ 35.000,00 e R$ 80.000,00) mostram-se desproporcionais frente à gravidade das infrações apuradas e ausência de prejuízo patrimonial expressivo à consumidora, autorizando o controle judicial da dosimetria da penalidade.

10. A redução das multas para R$ 15.000,00 (primeira infração) e R$ 30.000,00 (segunda infração) mantém o caráter sancionador e pedagógico das medidas, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O PROCON tem competência legal para aplicar sanções administrativas com base em reclamações individuais de consumidores, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

2
. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa quando constatada violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem que isso implique invasão do mérito do ato administrativo

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, III; 14; 20, § 2º; 55, § 4º; Lei Estadual nº 4.069/2000, art. 5º, II e III; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, III, § 2º; Decreto Estadual n. 3.571/2004, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1000981-17.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.6.2025; TJMT, N.U. 1033589-59.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.7.2025; TJMT, N.U. 1018109-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.12.2024; TJMT, N.U. 1037476-80.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 26.6.2024; TJMT, N.U. 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por instituição financeira, mantendo a validade das multas administrativas aplicadas nos Processos Administrativos nº 51.001.001.17-0021464 (Id 294038500) e 51.001.001.17-0028874 (Id 294038499), no valor total de R$ 188.766,10.

A recorrente foi penalizada administrativamente, inicialmente, em razão do não comparecimento à audiência de conciliação no âmbito do Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0028874, sem apresentação de justificativa, conduta enquadrada como desobediência à convocação da autoridade de defesa do consumidor.

Na segunda autuação, referente ao Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0021464, a penalidade decorreu da ausência de contrato formal e da realização de descontos divergentes daqueles informados à consumidora, configurando desrespeito à legislação consumerista.

A sentença
reconheceu a legalidade dos atos administrativos, entendendo que as penalidades foram devidamente fundamentadas e aplicadas após regular trâmite processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Nas razões recursais
, a apelante sustenta a nulidade do procedimento administrativo por incompetência do PROCON para aplicação de sanções decorrentes de obrigações de natureza
inter partes
.

Sustenta a inexistência de prática abusiva, bem como a legalidade das condutas adotadas nos contratos celebrados com as consumidoras, destacando a ausência de infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

Requer a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a nulidade das multas impostas. Subsidiariamente, postula a redução dos valores arbitrados, por entender que são desproporcionais e violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Id 294038535).

Sem contraminuta.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I – Da competência do PROCON e da legalidade da multa:

A análise dos autos revela que o processo administrativo foi conduzido com observância dos princípios constitucionais aplicáveis, garantindo-se à empresa o contraditório e a ampla defesa. A decisão sancionadora apresenta fundamentação adequada, descrevendo a conduta infracional, a norma violada e os critérios utilizados para a dosimetria da penalidade.

O argumento de incompetência do PROCON não prospera. A atuação do órgão de proteção ao consumidor em casos individuais integra suas atribuições legais, não configurando excesso de competência. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor autoriza a fiscalização e aplicação de sanções por infrações às normas consumeristas, independentemente de a violação decorrer de situação individual ou coletiva.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON, derivada de reclamação individual de consumidor que alegou cobrança indevida de valores superiores ao acordado em plano de TV por assinatura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o PROCON possui legitimidade para aplicar multas com base em reclamações individuais; e (ii) se houve irregularidades no processo administrativo que ensejem a nulidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor, mesmo em reclamações individuais que revelem práticas abusivas com potencial de afetar coletivamente consumidores.

4. A análise do processo administrativo demonstrou que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo irregularidades capazes de invalidar a multa aplicada.

5. A multa foi fixada de acordo com os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/1997, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O PROCON tem legitimidade para aplicar multas administrativas baseadas em reclamações individuais que revelem práticas abusivas, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 55, § 4º; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024; TJMT, N.U. 0020433-17.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

(TJMT, AC n. 1000981-17.2023.8.11.0004, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)

A alegação da apelante de que a decisão administrativa carece de fundamentação não merece prosperar.

Consoante se extrai dos autos (Id 294038499), o processo administrativo contém extensa motivação distribuída em várias páginas, nas quais são expostos os fatos apurados, a conduta imputada e os fundamentos jurídicos utilizados para a imposição da sanção. A autoridade administrativa menciona expressamente dispositivos do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis ao caso, além de justificar a tipificação da infração e a graduação da penalidade.

Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de motivação, uma vez que o ato sancionador atende aos requisitos legais e constitucionais de fundamentação.

Quanto à alegada inexistência de infração, os elementos dos autos demonstram que houve cobrança de valor não autorizado pelo consumidor, sem a devida comprovação da regularidade contratual, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 20, parágrafo 2º, do CDC.

No processo n. 51.001.001.17-0028874, a autoridade administrativa aplicou sanção em razão da ausência da empresa à audiência de conciliação, sem apresentação de justificativa, conforme consta da decisão (Id de origem 66849364, p. 259). Tal conduta viola o disposto no art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 33, III, § 2º, do Decreto Federal n. 2.181/1997, que conferem aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor o poder de convocar fornecedores, sob pena de desobediência, para prestar informações sobre questões de interesse do consumidor.

O Decreto Estadual n. 3.571/2004, em seu art. 21, também qualifica como desobediência o descumprimento das determinações e convocações do PROCON/MT, autorizando a imposição de sanções administrativas.

Diante disso, foi aplicada multa base no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), majorada em R$ 5.000,00 em razão da reincidência, totalizando R$ 35.000,00. A sanção visa prevenir novas infrações aos direitos do consumidor.

No processo n. 51.001.001-17.0021464, a multa de R$ 80.000,00 decorreu da violação a diversas normas protetivas. Ficou demonstrado que a empresa não possuía contrato, verbal ou escrito, que autorizasse os descontos efetuados diretamente no holerite da consumidora. Em audiência, esclareceu-se que a negociação previa quitação dos débitos em 24 parcelas fixas de R$ 81,34, mas os valores descontados mensalmente divergiam do acordado.

Assim, não há que se falar em inexistência de infração, uma vez que os documentos dos autos comprovam a sua existência.

A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa para a caracterização da infração administrativa.

II –

Do valor da multa:

Os valores das multas foram fixados com fundamento no art. 5°, item II e III, da Lei 4.069/2000, observando-se que houve descumprimento da legislação consumerista e que a apelante é reincidente. No Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0028874 (Id 294038499), a sanção foi imposta em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, o que constitui desobediência às convocações dos órgãos de defesa do consumidor, conforme disposto no art. 55, § 4º, do CDC, art. 33, III, § 2º, do Decreto Federal 2.181/1997 e art. 21 do Decreto Estadual 3.571/2004.

Já no Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0021464 (Id 294038500), a penalidade foi aplicada em virtude de irregularidades na contratação e execução de operação financeira, tendo sido demonstrado que a apelante realizou descontos mensais no holerite da consumidora em valores diferentes do acordado, sem contrato verbal ou escrito que os autorizasse, violando normas fundamentais de proteção do consumidor.

Entretanto, da detida análise das razões que motivaram a fixação das multas, R$ 35.000,00 no primeiro processo e R$ 80.000,00 no segundo, verifica-se que os valores estabelecidos se mostram em dissonância com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais também devem orientar a dosimetria das sanções administrativas. Ou seja, os montantes determinados são excessivos.

Explico.

Sabe-se que a condição econômica do agravante é considerável, por se tratar de instituição financeira de grande porte, com atuação nacional. No entanto, no primeiro caso, a infração se resume à inércia administrativa da empresa em comparecer à audiência de conciliação, sem qualquer consequência imediata ao consumidor. No segundo, embora a conduta seja mais grave, por envolver diretamente o direito patrimonial da consumidora, não há prova de prejuízo financeiro expressivo.

Apesar da reprovabilidade das condutas, os valores das multas não encontram respaldo nos ditames constitucionais.

Ainda que os processos administrativos tenham tramitado regularmente e as Certidões de Dívida Ativa contenham todos os requisitos legais, a intervenção judicial na dosimetria das sanções é possível quando se verifica violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como na hipótese.

Diante disso, levando em conta a ausência de justificativa para o não comparecimento à audiência de conciliação, no Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0028874 (Id 294038499), bem como a ausência de contrato formal e a realização de descontos inconsistentes no contracheque da consumidora, no Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0021464 (Id 294038500), entendo cabível a readequação dos valores das multas, fixando-se o montante de R$ 15.000,00 para o primeiro caso e R$ 30.000,00 para o segundo, totalizando o valor atualizado da multa em R$ 45.000,00, o que mantém o caráter sancionatório e inibitório da medida, mas com observância ao equilíbrio e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atuação estatal.

Nesse sentido, colaciono precedentes que compõem a jurisprudência pacífica deste Tribunal nesse tema:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre os atos administrativos, o que inclui, excepcionalmente, o exame da razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas, sem adentrar no mérito administrativo.

4. A decisão agravada reconhece a validade do processo administrativo sancionador, limitando-se à revisão do valor da multa, sem anular o ato administrativo nem usurpar competência da Administração.

5. A sanção de R$ 68.687,85 imposta por atraso em atendimento bancário é considerada desproporcional frente à gravidade da infração, sendo razoável sua redução para R$ 20.000,00, mantendo-se seu caráter pedagógico e sancionador.

6. A mera reiteração de argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentação de elementos novos, não justifica a modificação do julgado.

7. A manutenção dos fundamentos da decisão monocrática, diante da ausência de fatos ou argumentos novos capazes de infirmá-la, não configura afronta ao art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

(N.U 1033589-59.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025) (Destaquei).

“(...) EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não justifica o pedido de nulidade da infração e, por via oblíqua, da penalidade aplicada ao infrator. 2 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumerista não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete na independência das funções dos poderes. 3 - Recurso conhecido e provido. (N.U 1018109-70.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2024,)

“Dessa forma, do cotejo dos elementos, verifica-se que, por se tratar de penalidade aplicada em um único dia,05/05/2015,e por não haver ganho pecuniário para instituição financeira, tenho por bem reduzi-la para o valor de R$5.000,00(cincomil reais), montante esse que atende a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dessa forma, deve o recurso da instituição bancária merecer parcial provimento para que a multa aplicada seja reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente do Auto de Infração nº AI.2015.21.0001 (CDA 2022586318, fato gerador 05/2015, no valor atualizado de R$ 107.862,07), objeto da sua insurgência recursal.” (N.U 1037476-80.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.
(N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.4.2024)”

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso, apenas para reduzir o valor atualizado das multas para o total de R$ 45.000,00.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025